Tribunal: TJMT
Processo: 1001709-34.2023.8.11.0012
Relator(a): CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES
Órgão julgador: CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-10-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001709-34.2023.8.11.0012
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES

Turma Julgadora:

[DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), CANDIO RIBEIRO DOS SANTOS (APELANTE), FLAVIO CORREA RIBEIRO - CPF: 861.481.501-82 (TERCEIRO INTERESSADO), LIDIANE GOUVEIA ALVES OLIVEIRA - CPF: 008.172.051-36 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCOS LIRA DA SILVA - CPF: 007.617.401-80 (TERCEIRO INTERESSADO), CIRSO CARVALHO DOS SANTOS - CPF: 014.761.341-89 (VÍTIMA), MARIA DE FATIMA RIBEIRO BISPO SANTOS (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa.

Direito penal. Apelação criminal. Lesão corporal
contra a mulher. Lesão corporal no âmbito doméstico
contra pessoa idosa
. A
meaça. Embriaguez voluntária. Prova suficiente da materialidade e autoria. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1.
Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o recorrente pela prática dos crimes de lesão corporal
no âmbito doméstico
contra pessoa idosa (art. 129, § 9º, c/c art. 61, II, "
h
", do Código Penal), lesão corporal contra a mulher (art. 129, § 13, do Código Penal) e ameaça (art. 147, caput, c/c art. 61, II, "
f
", do Código Penal), com incidência da Lei n. 11.340/2006, fixando pena de
1
(um)
ano e 2
(dois)
meses de reclusão e
5 (cinco) meses e
7
(sete)
dias de detenção, em regime inicial aberto.

II. Questões em discussão

2.
Há duas questões em discussão:

(i)
analisar a suficiência probatória, bem como verificar se a embriaguez voluntária seria capaz de afastar o dolo necessário à configuração do crime de amea
ça
;
e

(
ii
)
examinar
se há prova suficiente
para demonstrar a materialidade e a autoria do delito de lesão corporal praticado contra pessoa idosa
.

III. Razões de decidir

3.
A embriaguez voluntária, nos termos do art. 28, II, do Código Penal, não exclui a imputabilidade penal, sendo inaplicável como excludente de dolo na configuração do crime de ameaça.

4.
A caracterização do crime de ameaça prescinde da intenção de cumprimento do mal anunciado, bastando que a conduta seja
idônea para causar temor à vítima, o
que se comprova pelo registro policial, representação criminal, pedido de medidas protetivas e contratação de vigilância privada pela ofendida.

5.
Os relatos coerentes e convergentes das vítimas e de testemunha presencial, aliados ao histórico de violência doméstica reiterada, comprovam de forma
segura
a prática das condutas típicas descritas na denúncia.

6.
Laudo pericial atestando lesões compatíveis com instrumento contundente corrobora os depoimentos da vítima idosa e da testemunha, reforçando a materialidade e autoria do delito de lesão corporal praticado contra o genitor do acusado.

IV. Dispositivo e tese

7.
Recurso desprovido.

Tese
s
de julgamento:
"1. A embriaguez voluntária não afasta o dolo necessário à configuração do crime de ameaça.
2
. A consumação do delito de ameaça exige apenas que a vítima experimente efetivo temor, independentemente da intenção do agente em concretizar o mal prometido. 3. A prova testemunhal idônea, corroborada por exame pericial, é suficiente para fundamentar a condenação por lesão corporal no âmbito doméstico."

_________________________________________

Dispositivos relevantes citados:
CP,
arts
.
28, II
; 61, II, “f” e “h”; 129, §§ 9º e 13; 147; CPP, art. 386, III e VII; L. 11.340/2006.

Jurisprudências relevantes citadas
:
TJMT, N.U 1001394-98.2023.8.11.0046, 4ª
Câmara Criminal, Rel. Des. Lídio Modesto, j. 2
8.01.2025; TJMT,
N.U 1015405-18.2021.8.11.0042,
3ª Câmara Criminal
,
Rel. Des. Rondon
Bassil

Dower
Filho
,
j.
04
.
09
.
2024
; TJMT, N.U.

1026794-20.2021.8.11.0003, 2ª Câmara Criminal,
Rel. Des.

Jorge Luiz Tadeu Rodrigues
,
j. 04.06.
2024
.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros da
Terceira
Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por

Cândio
Ribeiro dos Santos

contra a sentença prolatada
nos autos da

A
ção
P
enal n.
1001709-34.2023.8.11.0012
, pelo Ju
ízo

da

1ª
Vara
da Comarca de
Nova Xavantina
/MT
,
conden
ando-o
pela prática
dos crimes
de lesão corporal
no âmbito doméstico
contra pessoa idosa
,
previst
o
no art. 129, § 9º (vítima
Cirso
Carvalho
dos
Santos) c/c art. 61, II, “
h
”, (vítima idosa),
lesão corporal contra a mulher, previsto
no art. 129, § 13, do Código Penal (vítima Maria
d
e Fátima Ribeiro Bispo
d
os Santos) (
fato
01), e
ameaça, capitulado
no art. 147, caput, c/c art. 61, II, “
f
”, (vítima Maria
d
e Fátima) (
fato
02), do Código
Penal
, com as i
mplicações da Lei n.º 11.340/06, às penas de
1
(um) ano e 2 (dois) meses de reclusão e
5 (cinco) meses e
7 (sete) dias de detenção, em regime inicial aberto
(ID
284609451
).

O apelante, nas razões recursais que se encontram no ID
284609461
,
pleiteia a
absolvição do crime de ameaça
contra Maria de Fátima, sob os fundamentos de atipicidade do fato, insuficiência de provas e inexistência de dolo específico em razão da embriaguez; bem como requer a
absolvição do delito
lesão corporal
no âmbito doméstico
praticado
contra pessoa idosa
em desfavor de
Cirso
Carvalho dos Santos, por falta de provas, com fulcro no art. 386, III e VII, do Código de Processo Penal.

Nas contrarrazões constantes no ID 284609465, o Ministério Público manifesta-se pelo desprovimento do presente recurso; linha intelectiva, essa, que foi seguida pela Procuradoria-Geral de Justiça, por intermédio do parecer que se vê no ID 287050351.

É o relatório.
À revisão.

V O T O R E L A T O R

A denúncia
,
vista
no ID
284609384
,
narra os fatos desta forma:

[
...
]

FATO 01:

Consta do Inquérito Policial que, no dia 17 de março de 2023, por volta das 14h
.,
na residência situada na Rua Pedro Pinto da Silva, n.º 146, bairro Centro Oeste, neste município de Nova Xavantina, o denunciado
CÂNDIDO RIBEIRO DOS SANTOS
, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, valendo-se da relação familiar e de coabitação que possuía com seus genitores, as vítimas
MARIA DE FÁTIMA RIBEIRO BISPO SANTOS
e
CIRSO CARVALHO DOS SANTOS
, idoso de 71 (
setenta e um
) anos (
nascido aos 24/11/1951 – f. 23
) ao tempo dos fatos,
ofendeu suas integridades corporais
, causando-lhes as lesões descritas nos Laudos Periciais
n.ºs
522.1.02.9191.2023.122731-A01 e n.º 522.1.02.9191.2023.108103-A01, (f. 89-93 e 94-98 –
ID’s
127675616 e 127675617)
.

FATO 02:

Emerge, ainda, dos autos investigatórios que, nas mesmas circunstâncias espaço-temporais acima assinaladas, o imputado
CÂNDIDO RIBEIRO DOS SANTOS
, cônscio da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, valendo-se da relação doméstica e de coabitação que possui com
a vítima
MARIA DE FÁTIMA RIBEIRO BISPO SANTOS
, sua genitora,
a ameaçou
, com palavras, de lhe causar mal injusto e grave.

NARRATIVA FÁTICA:

Extrai-se do caderno informativo que o denunciado
CÂNDIDO RIBEIRO DOS SANTOS
é filho das vítimas
MARIA DE
FÁTIMA RIBEIRO BISPO SANTOS
e
CIRSO CARVALHO DOS SANTOS
, idoso de 71 (
setenta e um
) anos (
nascido aos 24/11/1951 – f. 23
) ao tempo dos fatos, sendo noticiado que o imputado sempre se mostrou agressivo, e, constantemente, ameaçava e desferia empurrões e puxões na genitora
MARIA DE FÁTIMA
, e, por conta de episódio anterior de agressividade, ocorrido no ano de 2018, o imputado chegou a ser preso em flagrante, e, depois de ter sido posto em liberdade, se mudou para a cidade de Novo São Joaquim, mas voltou a residir na companhia deles cerca de 02 (dois) antes dos fatos. Segundo restou apurado, no dia 17/03/2023, por volta das 14h
.,
o denunciado chegou em casa aparentemente sob o efeito de bebidas
alcoólicas, e pediu comida à sua genitora
MARIA DE FÁTIMA
, a qual lhe informou que tinha apenas arroz e feijão para que
o mesmo
fizesse esta refeição, ao que o denunciado
CÂNDIDO
a retrucou, lhe dizendo “
EU NÃO SOU CACHORRO NÃO, PARA COMER ARROZ E FEIJÃO
”, e, em seguida, arremessou uma panela na direção da genetriz.

Não bastasse isso, em ato contínuo, o imputado se apossou de um cabo de vassoura, vindo a desferir golpes nela, que a atingiram nas costas, além de tê-la jogado no chão e desferido chutes na vitimada, causando nela as lesões descritas no Laudo Pericial n.º 522.1.02.9191.2023.108103-A01, (f. 94-98 – ID 127675617).

Apurou-se que as agressões perpetradas pelo denunciado em relação à vítima
MARIA DE FÁTIMA
foram presenciadas por
CIRSO CARVALHO DOS SANTOS
, pai do imputado
CÂNDIDO
, e este, na tentativa de impedir a continuidade das agressões, pediu para que o filho parasse com sua ação violenta, contudo, o implicado se voltou contra ele, vindo a lhe agredir no braço direito com o cabo de vassoura.

Informou-se que, além das lesões físicas, o denunciado
CÂNDIDO
ainda ameaçou a genitora
MARIA DE FÁTIMA
, ao lhe dizer: “
VOCÊ VAI VER, EU VOU TE MATAR E BEBER SEU SANGUE
”.

Depois de o denunciado
CÂNDIDO
ter se acalmado, a ofendida
MARIA DE FÁTIMA
acionou a Polícia Militar, que, pouco tempo depois, chegou ao local, e efetuou a detenção do filho denunciado.

A materialidade dos crimes e os indícios de autoria estão positivados no Auto de Prisão em Flagrante, (f. 06/07), Boletim de Ocorrência, (f. 08/09), nas declarações dos policiais militares e da testemunha, (f. 10/11, 12/13 e 83/84), declarações das vítimas, (f. 16/17 e 23/24), nos Termos de Representação, (f. 18/19 e 25/26), no Pedido de Medidas Protetivas, (f. 20-22), e nos Laudos Periciais (
Exames de Corpo de Delito
)
n.ºs
522.1.02.9191.2023.122731-A01 e n.º 522.1.02.9191.2023.108103-A01, (f. 89-93 e 94-98).
[
...]
.

Destaques no
original

A
materialidade
dos crimes
de

lesã
o corporal
no âmbito doméstico contra pessoa idosa
,
lesão corporal contra a mulher
e ameaça

narrados na denúncia
encontra lastro nos seguintes documento
s:

auto de prisão em flagrante delito
(ID 284609351)
;
boletim de ocorrência n
.
2023.74040 (ID 284609352)
;

termo
s
de representação criminal n. 2023.
16.103840 e n. 2023.16.104044 (
IDs

284609357
e
284609360
); pedido de providências protetivas (ID
284609358
);
laudo pericial n. 522.1.02.9191.2023.122731-A01 e n. 522.1.02.9191.2023.108103-A01 com os respectivos mapas topográficos
de localização de lesões (
ID
s

284609376
e
284609377
).

No que concerne à
autoria
delitiva do crime de
ameaça
,
a defesa afirma que não foi devidamente fundamentada e que os atos praticados pelo apelante não causaram temor na vítima Maria de Fátima, além de sustenta
r
a atipicidade da conduta, pois
Cândio
estava embriagado no momento dos fatos.

Entretanto, não há como se extrair, dos seus argumentos, subsídios para desconstituir a sentença condenatória, na medida em que a
s
prova
s
produzid
as
durante a
persecução penal
evidencia
m
o cometimento do crime de ameaça por parte dele.

Is
s
o porque
o magistrado sentenciante,
ainda que de forma concisa, analisou as provas constantes dos autos e, a partir delas, reconheceu a responsabilidade penal de
Cândio
pelo crime de ameaça. Destacou, nesse ponto, que a embriaguez voluntária não afasta a consciência nem a intenção de intimidar a vítima, razão pela qual se mantém
incólume
a tipicidade da conduta e a devida reprovabilidade do comportamento.

Assim, a fundamentação da sentença restou devidamente explicitada no trecho em que o julgador
examinou
,
de maneira conjunta, os delitos de lesão corporal e ameaça praticados no âmbito da violência doméstica
, nos seguintes termos
(ID
284609451
)
:

[...] A tipicidade dos delitos de lesão corporal e ameaça se consumam quando a lesão é praticada contra a mulher, por razões da condição do sexo feminino, e quando o agente ameaça a vítima de causar-lhe algum mal injusto e grave. No caso em apreço, o réu (
Candio
) agrediu fisicamente sua genitora -
arremessou uma panela em sua face,
a derrubou
no chão e desferiu outros golpes
-, no âmbito da unidade doméstica, em virtude
dela
não ter realizado seu desejo de comer carne, e, além disso, disse que a
mataria e beberia o sangue dela
.

Quanto à tese levantada pela Defesa, de atipicidade do crime de ameaça, por ausência de dolo de seriedade em razão da embriaguez, entendo que não deve prosperar.

Segundo Rogério Sanches Cunha (2023, p. 253), o dolo, no crime de ameaça é "
caracterizado pela vontade consciente do agente de amedrontar a vítima, manifestando idônea intenção maléfica. Não se exige, porém, que exista no espírito do sujeito ativo a intenção de cumprir o mal anunciado.
"

De início, reforço que
o entendimento majoritário é que a embriaguez não exclui o delito de ameaça
(RT 451/457). Ademais,
"A embriaguez não exclui o dolo e, mesmo no caso de ser completa e decorrente de caso fortuito ou força maior, atua como mera excludente da culpabilidade, e não do crime (que é fato típico e ilícito), nos termos do art.28, § 2º, do CP.
(CAPEZ, Fernando. Curso de direito penal: parte especial,
arts
. 121 a 212.18. ed. v. 2. São Paulo:
Saraiva,
2018, p. 339/340)". Essa foi
a
posição adotada pelo STJ no julgamento do
Agravo em Recurso Especial 2511990-SC
.

Ainda, tem-se, também, que
a ira e/ou a embriaguez, por si, não exclui o dolo caracterizador do crime
(RT 702/345). No mesmo sentido foi o entendimento adotado pelo STJ no julgamento do
AREsp
2776150-PI
.

Quanto ao temor provocado na vítima, basta destacar que ela ligou para polícia e se dirigiu até a delegacia para registrar os fatos, representou criminalmente o acusado, bem como requereu medidas protetivas em seu desfavor. Ademais, conforme relatado pela testemunha Lidiane, a vítima contratou um serviço de ronda e relatou o trauma/temor decorrente dos fatos.

Dessa maneira, a materialidade e a autoria são incontestáveis, e esta, por sua vez, é certa e recai sobre o acusado. O réu, na data dos fatos, era imputável, estava consciente da ilicitude de suas condutas, as quais não estavam acobertadas por quaisquer excludentes de ilicitude ou culpabilidade. [...].

Destaques no
original

Com efeito, observa-se do depoimento
da vítima Maria de Fátima,
prestado
perante a autoridade judiciária (ID

284609356
),
que o histórico de violência doméstica perpetrado
pelo apelante
contra sua própria mãe é evidente e recorrente. Consta de suas declarações que, após cumprir prisão em flagrante em 2018 por episódio semelhante, o acusado voltou a residir com a declarante há cerca de dois anos, ocasião em que passou a manter conduta extremamente agressiva, marcada por ameaças de morte e agressões físicas constantes, consistentes em empurrões e puxões, não sendo tomadas providências imediatas em razão do vínculo materno.

No entanto, no dia dos fatos, por volta das
14
h, o acusado, embriagado, exigiu comida da declarante e, ao ser informado de que havia apenas arroz e feijão, reagiu de forma violenta, arremessando uma panela contra sua mãe. Em seguida, apoderou-se de um cabo de vassoura ou de rodo e desferiu diversos golpes nas costas da vítima, derrubando-a ao chão e desferindo chutes, conduta que só cessou diante da intervenção de seu pai, Sr. Cícero, idoso com mais de 70 anos, o qual também acabou agredido pelo acusado.

Ademais, a vítima relatou que, além das agressões físicas, o
apelante
também proferiu graves ameaças, tais como:
“Você vai ver, vou te matar e beber seu sangue”
, o que evidencia o dolo específico de intimidar, indispensável à caracterização do crime de ameaça.

Adema
is,
o depoimento prestado pelo genitor do acusado
durante a fase inquisitorial
, Sr.
C
irso
(ID
284609359
)
, reforça a narrativa da vítima
Maria de Fátima
e corrobora a dinâmica dos fatos. Conforme relatou,
o apelante
chegou à residência visivelmente embriagado e, como de costume, demonstrando comportamento agressivo. O declarante afirmou ter ouvido gritos de sua esposa, Maria de Fátima, e, ao se aproximar, presenciou o acusado desferindo golpes de cabo de vassoura contra a própria mãe, que já se encontrava caída ao chão.

Diante da gravidade da cena, o pai tentou intervir para cessar as agressões, ocasião em que também foi atacado por
Cân
d
io
,
vindo a sofrer lesões em seu braço direito. Apenas com o pedido de uma terceira pessoa presente, a Sra. Lidiane, é que as agressões cessaram, sendo a Polícia Militar acionada em seguida, o que resultou na prisão em flagrante do acusado ainda no local.

Cumpre destacar
que o declarante foi categórico ao afirmar que o filho é pessoa extremamente agressiva e que não raras vezes agride tanto a mãe quanto ele próprio, mas que, naquela oportunidade, agiu com violência desmedida, inclusive proferindo ameaças de morte contra a genitora. Ressaltou, ainda, que o acusado já havia sido preso em flagrante em outra ocasião, também em razão de agressões contra sua mãe, o que evidencia a reiteração delitiva e o risco concreto de reiteração da violência doméstica.

Em juízo, enquanto a ofendida Maria de Fátima confirmou
os fatos
apenas parcialmente, a vítima
Cirso
os
ratificou
integralmente, reafirmando a materi
alidade e a autoria dos crimes atribuídos ao apelante
.
Destacou, ainda, que, na ocasião dos acontecimentos,
Cândio

não só agrediu fisicamente sua genitora, como
também a ameaçou de morte, afirmando: “
VOCÊ VAI VER, EU VOU TE MATAR E BEBER SEU SANGUE
”, declaração presenciada pelo próprio
Cirso
, o que confere maior credibilidade ao seu depoimento e evidencia a gravidade da conduta.
(
r
elatório de
m
ídias – ID
284609446
).

Ademais, em sede judicial, a testemunha Lidiane Gouveia Alves Oliveira confirmou a versão apresentada,
relatando que o acusado ameaçava reiteradamente a própria mãe de morte, chegando a afirmar, por mais de uma vez, que “
iria beber o sangue dela
”. Declarou que, após os acontecimentos, Maria de Fátima ficou profundamente traumatizada e assustada, pois não esperava tal comportamento do único filho homem. Acrescentou que a vítima, diante do medo constante de novas agressões, chegou a solicitar a presença de guardas para rondar sua residência, temendo que ele aparecesse novamente, e mencionou, ainda, que as agressões físicas eram frequentes, embora nem sempre denunciadas à polícia (relatório de mídias – ID 284609446).

É sabido que o delito de ameaça, previsto no art. 147 do Código Penal, como delito formal que é, consuma-se quando a vítima toma conhecimento por meio de palavras, escritos, gestos ou qualquer outro meio simbólico, sendo, pois, irrelevante que o mal prometido se concretize.

Com relação ao tema, não se pode o
lvidar que, para a condenação pela prática do ilícito de ameaça, é irrelevante que, ao proferir as ameaças à vítima, o agente não estivesse imbuído da intenção de, efetivamente, levar a efeito o mal pretendido, bastando, pois, que tenha agido como se assim fosse fazê-lo e, em decorrência disso, causado temor à vítima, tal como aconteceu no caso destes autos. Daí por que, na hipótese, ao inicialmente proferir as ameaças contra a vítima, o apelante consumou a infração do art. 147 do Código Penal.

E, na espécie, ao contrário do que a defesa alega, ficou demonstrado, induvidosamente, que as ações de
Cândio
causaram temor em
Maria de Fátima
, na medida em que ela registrou a ocorrência, assinou o termo de representação criminal e
solicitou medidas protetivas de urgência
,
e ainda contratou serviço de ronda para garantir que o

filho recorrente não iria mais se aproximar dela
, o que demonstra, evidentemente, que ela temia por sua integridade física e teve a esfera de liberdade e de privacidade perturbada.

No que tange à excludente de culpabilidade quanto ao crime de ameaça, em razão do seu suposto estado de ânimo no momento dos fatos, porque estava sob o efeito de bebida alcoólica, também não lhe assiste razão, porquanto não se pode falar em atipicidade da sua conduta por ausência de dolo, devido a estar embriagado, visto que
essa condição se deu de forma
voluntária
.

Com efeito, o art. 28, II, do Código Penal, é claro ao dispor que não exclui a imputabilidade penal a embriaguez, voluntária ou culposa, pelo álcool ou substância de efeitos análogos, eis que
somente haverá isenção de pena
se ocorrer embriaguez completa,
proveniente de caso fortuito ou força maior
e, ao tempo da ação ou omissão, o agente for inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato e de determinar-se de acordo com esse entendimento, conforme preconiza o §1º do referido art. 28, circunstâncias que não ficaram evidenciadas nestes autos.

Como é cediço, a prática do ato ilícito
sob efeito
de álcool não retira a tipicidade da conduta do agente, tendo em vista que a embriaguez voluntária, como sói ser no caso sob exame, não é hábil para excluir a culpabilidade e, menos ainda, a ilicitude do fato, de modo que o apelante, ao ingerir substância etílica por sua livre decisão, deve ser responsabilizado pelos atos praticados em estado de ebriedade, de acordo com a teoria
actio
libera in causa
.

Daí por que, no caso destes autos, levando em conta que a embriaguez do apelante foi voluntária, como dito linhas volvidas, não há como se aceitar a tese de sua inimputabilidade penal, tal como entendeu esta Corte Justiça, no acórdão a seguir
ementado:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA NO ÂMBITO DOMÉSTICO. ALEGAÇÃO DE EMBRIAGUEZ PATOLÓGICA. AUSÊNCIA DE PROVA TÉCNICA. ACTIO LIBERA IN CAUSA. DETRAÇÃO. JUÍZO DA EXECUÇÃO. REPARAÇÃO DE DANOS. PROCEDÊNCIA. RECURSO DEFENSIVO DESPROVIDO E RECURSO MINISTERIAL PROVIDO.

I. Caso em exame: Apelação criminal contra sentença que condenou o réu pelo crime de ameaça (art. 147, caput, CP) no âmbito da Lei Maria da Penha, à pena de
1
(um) mês de detenção em regime aberto, com sursis.

II. Questões em discussão:

Há duas questões centrais: (i) verificar se a embriaguez do agente exclui sua culpabilidade; (
ii
) analisar o pedido de detração penal pelo período de recolhimento domiciliar noturno; (
iii
) examinar o pedido ministerial de fixação de valor mínimo para reparação de danos.

III. Razões de decidir:

1. A alegada embriaguez patológica não restou comprovada por perícia técnica ou incidente de insanidade mental, sendo insuficiente mero atestado de tratamento para alcoolismo.

2. Aplica-se a teoria da
actio
libera in causa, pois a embriaguez voluntária ou culposa não exclui a imputabilidade penal, nos termos do art. 28, II, do Código Penal.

[...]

Tese de julgamento: "
1. A embriaguez voluntária ou culposa, ainda que decorrente de alcoolismo crônico, não exclui a imputabilidade penal quando não comprovada por perícia técnica específica
.
2
. A detração não deve ser reconhecida quando não ocasiona qualquer impacto no regime inicial de cumprimento da pena, especialmente diante da existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis que impedem o benefício ao réu. 3. A condenação a título de reparação de danos morais pressupõe pedido expresso do Ministério Público, da vítima ou de seu representante legal, mas dispensa instrução específica e efetiva comprovação do prejuízo”.

Dispositivos relevantes citados: CP,
arts
. 26, 28, II, 147; CPP,
arts
. 149, 387, IV; Lei 11.340/06.

Jurisprudência relevante citada: STF, 2ª Turma, ARE 1.369.282
AgR
/SE, Rel. Min. Ricardo
Lewandowski
, julgado em 19/09/2023, Informativo 1109; STJ,
AgRg
no
AREsp
n. 1.871.481/TO, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 9/11/2021,
DJe
de 16/11/2021;

STJ, 3ª Seção,
REsp
1.643.051/MS, Rel. Min. Rogerio
Schietti
Cruz, julgado em 28/02/2018, Recurso Repetitivo – Tema 983

TJMT, N.U 0002950-21.2018.8.11.0017, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 21/11/2023,
Publicado
no DJE 24/11/2023; TJMT, N.U 1001275-34.2021.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 18/07/2023,
Publicado
no DJE 24/07/2023.

(N.U 1001394-98.2023.8.11.0046, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 28/01/2025,
Publicado
no DJE 30/01/2025)
Destacamos

Dessa maneira, tendo em vista que somente a embriaguez completa e acidental é capaz de retirar a imputabilidade penal do agente, no caso em apreço essa circunstância não pode ser levada em consideração, eis que, consoante asserido anteriormente, o apelante se pôs, voluntária ou culposamente, embriagado a causar o injusto penal acima citado, não havendo como se excogitar em atipicidade da sua conduta.

Noutro viés,
quanto ao pleito
absolutório referente ao crime de lesão corporal
no âmbito doméstico
praticado
contra pessoa idosa

em face d
a vítima
Cirso
Carvalho, sob a alegação de insuficiência probatória para embasar a condenação, nos termos do art. 386, incisos III e VII, do Código de Processo P
enal, constata-se, mais uma vez
,
sem razão o apelante
.

Isso porque
a
s declarações prestadas por
Cirso
Carvalho dos Santos, pai do
apelante
,
corroboram de forma clara e consistente os fatos narrados, tendo ele relatado que presenciou
Cândio
agredindo Maria de Fátima com um cabo de vassoura
, momento em que,
ao tentar intervir para cessar a violência, também foi atingido no braço direito pelo filho, vindo a sofrer lesões
(
r
elatório de mídias – ID
284609446
).

N
o
mesmo sentido,
o depoimento da testemunha Lidiane reforça a versão apresentada, ao
afirmar
que presenciou
Cândio
,
em estado de visível embriaguez
, agredir sua mãe com um cabo de vassoura e, na sequência, voltar-se contra o pai, além de proferir reiteradas ameaças de morte contra Maria de Fátima, afirmando que “
iria matá-la e beber o seu sangue
”.

Assim,
as provas colhidas
demonstram não apenas a violência física dirigida à genitora, mas também a agressão perpetrada contra o próprio pai, evidenciando a extrema agressividade
do acusado no contexto familiar.

Além disso,

não se pode desconsiderar o conteúdo do Laudo Pericial

n. 522.1.02.9191.2023.122731-A01
, que
corrobora
os relatos da vítima e da testemunha
ao atestar a presença de lesões em
Cirso
Carvalho dos Santos.
O exame
pericial
concluiu pela existência de equimose no cotovelo direito, bem como contusões e escoriações distribuídas ao longo do antebraço direito, todas compatíveis com a utilização de instrumento contundente. Tais elementos técnicos, portanto,
confirmam
de forma inequívoca a materialidade das agressões narradas (ID 127675616).

Cabe destacar, que as questiúnculas deduzidas nas razões recursais do apelante para tentar desqualificar os depoimentos que apresentaram versões contrárias aos seus interesses e a concatenação da prova realizada pelo sentenciante, por óbvio, não têm o condão de diminuir o conteúdo desses elementos de convicção, uma vez que o cerne dos fatos narrados na exordial acusatória foi esclarecido e aponta a autoria delitiva inegavelmente para o apelante.

Sendo assim, é imperativo que se reconheça a existência, nestes autos, de elementos probatórios suficientes para comprovar a materialidade e a autoria do crime de lesão corporal
no âmbito doméstico contra pessoa idosa

imputada ao apelante, inexistindo, dessa forma, motivos para absolvição.

A propósito, em relação ao assunto, esta é posição deste Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CRIMINAL – LESÃO CORPORAL QUALIFICADA – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA MULHER (ART. 129, § 13º C/C ART. 61, F, DO CP) – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA –ABSOLVIÇÃO – INSUFICIÊNCIA DE PROVAS E ATIPICIDADE DA CONDUTA – IMPROCEDÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO EM SINTONIA COM O PARECER MINISTERIAL.

A palavra da vítima em conformidade com as demais provas dos autos, em especial com o teor do laudo pericial atestando que ao ser
examinada
ela apresentava lesão corporal compatível com o relato de violência, é o suficiente para autorizar a condenação do apelante pela prática do delito de Lesão corporal qualificada.

- O animus laedendi exsurge da própria dinâmica fática do crime, pois evidente que quem desfere fortes socos contra a cabeça de outra pessoa visa machucá-la;

- No direito penal o consumo voluntário de bebidas alcoólicas, em adoção à teoria da
actio
libera in causa, não exclui a imputabilidade penal (art. 28 do CP).

(N.U 1015405-18.2021.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 04/09/2024,
Publicado
no DJE 11/09/2024)
Destacamos

APELAÇÃO CRIMINAL - VIOLÊNCIA DOMÉSTICA - IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA – ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE LESÃO CORPORAL POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA ACERCA DO DOLO NA CONDUTA – SUBSIDIARIAMENTE A DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME PARA A CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO – INVIABILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA
DEMONSTRADAS –DECLARAÇÃO
DA VÍTIMA FIRME E COERENTE EM AMBAS AS FASES – LESÕES COMPROVADAS POR PRONTUÁRIO MÉDICO – PEDIDO DE REDIMENSIONAMENTO DA PENA – PROVIMENTO – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO LEGAL PARA EXASPERAÇÃO – PLEITO DE AFASTAMENTO OU REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO – POSSIBILIDADE – QUANTIA DESPROPORCIONAL – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Descabido falar em absolvição, quando as provas contidas nos autos comprovam a materialidade e autoria do apelante, não deixando dúvidas da prática do delito em questão.

Uma vez demonstrado nos autos o animus laedendi na conduta do apelante, não há que se falar na sua absolvição por atipicidade da conduta por ausência de dolo.

É cediço que nos crimes praticados dentro do âmbito doméstico, a palavra da vítima tem especial relevância principalmente quando corroborada por outros elementos probatórios.

“(...)
2
. A falta de exame do corpo de delito é insuficiente, por si só, para legitimar a desclassificação do crime para a contravenção de Vias de Fato (art. 21 do Decreto-Lei nº. 3.688/41) (...) (TJMT, N.U 0003312-41.2018.8.11.0011, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 18/08/2021, publicado no DJE 20/08/2021)”

Se em sentença, o julgador se limita a reconhecer expressamente a inexistência de circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu,
a
exasperação da pena-base deve ser corrigida, por ausência de idônea motivação.

A fixação de indenização à vítima, a título de danos morais causados por violência doméstica, deve observar os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, levando-se em consideração o caráter compensatório e a efetiva repreensão do ilícito, com o propósito de coibir a reiteração da conduta.

(N.U 1026794-20.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 04/06/2024,
Publicado
no DJE 06/06/2024)
Destacamos

Nesse contexto, não resta dúvida acerca da prática do crime de lesão corporal
no âmbito doméstico contra pessoa idosa
, capitulado no art. 129, § 9º

c/c art. 61,
II,
"
h
"
, do Código P
enal, por parte do apelante.

Posto isso, em sintonia com o parecer ministerial,
nego provimento
ao recurso de apelação de
Cândio
Ribeiro dos Santos
, mantendo inalterado o édito
condenatório.

É como
voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2025